Tribunal: STF
Processo: Ext 1113
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA.
   TRATADO DE EXTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SEGUNDO
   A LEI BRASILEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. A prescrição da
   pretensão executória, aferida nos termos da legislação brasileira,
   impede a concessão do pedido de extradição (alínea "d" do número
   1 do Artigo III do Tratado de Extradição entre o Governo da
   República Federativa do Brasil e o Governo da República
   Portuguesa).
2. No caso, o extraditando ainda tem a cumprir no
   Estado requerente uma pena que não passa de um ano, dois meses e
   quatro dias. Logo, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos,
   nos termos do inciso V do artigo 109 do Código Penal do Brasil.
   Prescrição da pretensão executória que se deu em junho do ano de
   2003, dado que a fuga do extraditando ocorreu em 28/06/1999.
3.
   Extradição indeferida, com a imediata expedição de alvará de
   soltura do extraditando.